Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. JANE DE SANTANA FERREIRA impetrou Mandado de Segurança em vista do suposto ato ilegal da lavra do Sr. Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal e do Sr. Secretário de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na redução da sua carga de trabalho em 10% em razão da deficiência que acomete o seu filho. A Impetrante alega que é orientadora educacional/pedagoga da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, com registro de matrícula no 0212283-9. Diz ser mãe de gêmeos, sendo um deles PIETRO DE SANTANA FERREIRA, criança portadora de deficiência física, deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista nível 2 de suporte com prejuízo moderado na comunicação e paralisia cerebral. Assinala que fazia uso do seu direito de 20% de redução da sua carga horária para exercer os cuidados essenciais e os diversos acompanhamentos do tratamento de reabilitação do seu filho, conforme consignado no processo SEI no 460.000076/2010. Entretanto, o Governo do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, coordenado pela Secretaria de Estado de Economia (SEE), após a última perícia realizada no dia 5 de dezembro de 2023, reduziu o seu direito a apenas 10% da carga horária. Enumera as necessidades do seu filho que demandam o seu acompanhamento durante o tratamento, bem como o disposto no art. 61 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, passando a permitir a redução em até 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho dos servidores públicos do Distrito Federal que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem a necessidade de compensação e sem a redução da remuneração, além do previsto no art. 43 da LODF. Ao final, enumerando os requisitos autorizadores da liminar, pede que lhe seja concedida a redução de carga horária em 40%, ou que se mantenha a redução da carga horária anteriormente concedida em 20% até o julgamento final do writ. No mérito, pede a concessão da ordem nos termos da liminar requerida. É a suma dos fatos. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger um direito líquido e certo quando este é violado ou ameaçado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é um processo documental e nele não há dilação probatória. O conceito de "direito líquido e certo" remete ao direito evidente e inequívoco, devendo ser comprovado de plano. Nesse instrumento constitucional, a análise é feita apenas com base nos documentos anexados à petição inicial. Não há espaço para a produção de outras provas. No caso dos autos, tem-se a necessidade de dilação probatória para a verificação da real situação do menor, bem como do procedimento administrativo que resultou no ato impugnado. Observe-se que sequer foram juntadas aos autos a íntegra das perícias realizadas pelo Poder Público, bem como o processo administrativo que anteriormente concedeu à Impetrante a redução de 20% da sua carga horária. Ante o exposto, estando evidenciado o descabimento do presente Mandado de Segurança, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasília, 15 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator